Tribunal: TJES
Processo: 5000433-17.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-05-18

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313, I, DO CPP. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUÍZO SINGULAR. ORDEM DENEGADA.

1.
A
o paciente
foi imputad
a
a conduta descrita no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal
Brasileiro
,
sendo perfeitamente cabível
a decretação d
o encarceramento
cautelar previst
o
no
art. 313,
I, do CPP. De igual
forma
, foram atendidos os requisitos elencados no art. 312 do C
PP
,
já que a
prisão preventiva funda-
se
na garantia da ordem púbica,
havendo
prova
s
da ocorrência do crime, de indícios suficientes de autoria e, ainda, d
o
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

2.
De acordo com o Tribunal da Cidadania

“
a
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência.”
(STJ, 5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011)

3.
É
firme o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de r
essaltar a confiança no juízo originário da causa
quanto
à

continuidade
da prisão,
uma vez que mais próximo
do
s fatos, reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
s

requisitos da prisão cautelar.

4.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000433-17.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WELTON ALVES DE OLIVEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313, I, DO CPP. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUÍZO SINGULAR. ORDEM DENEGADA.

1.
A
o paciente
foi imputad
a
a conduta descrita no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal
Brasileiro
,
sendo perfeitamente cabível
a decretação d
o encarceramento
cautelar previst
o
no
art. 313,
I, do CPP. De igual
forma
, foram atendidos os requisitos elencados no art. 312 do C
PP
,
já que a
prisão preventiva funda-
se
na garantia da ordem púbica,
havendo
prova
s
da ocorrência do crime, de indícios suficientes de autoria e, ainda, d
o
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

2.
De acordo com o Tribunal da Cidadania

“
a
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência.”
(STJ, 5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011)

3.
É
firme o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de r
essaltar a confiança no juízo originário da causa
quanto
à

continuidade
da prisão,
uma vez que mais próximo
do
s fatos, reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
s

requisitos da prisão cautelar.

4.
Ordem denegada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 500
0433-17.
202
3
.8.08.0000

PACIENTE:
WELTON ALVES DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: MM.
JU
ÍZO
DA 4ª CÂMARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, cuida-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar

(ID
4120243
), impetrado em favor de
WELTON ALVES DE OLIVEIRA

mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Câmara Criminal de Cariacica
no
s autos nº
000
1039
-
31
.202
2
.8.08.0012.

Defende o impetrante,
em síntese: I)
que

a gravidade em abstrato do crime, por si só, não é motivo suficiente para ensejar a prisão cautelar;
II)
que
o
paciente encontra-se custodiado desde dezembro de 2022, sem que tenha ocorrido sua oitiva e lhe possibilitado esclarecer os fatos que pesam em seu desfavor; III) dever de observância do princípio do
in dubio pro reo.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, decretando-se as medidas previstas no art. 319 do CPP e expedindo-se o competente alvará de soltura.

Decisão indeferindo o pedido liminar (ID 4151854).

As informações foram devidamente prestadas (ID 437489).

Parecer Ministerial pela denegação da ordem (ID 4465107).

Pois bem.

Como cediço, o
Habeas Corpus
possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória, sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado.

Não obstante os argumentos manejados pela combativa defesa, em análise perfunctória, própria deste momento processual, verifico estarem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Na espécie, ao paciente foi imputada a conduta descrita no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal Brasileiro, sendo, portanto, perfeitamente cabível a decretação do encarceramento cautelar previsto no art. 313, I, do CPP.

De igual forma, foram atendidos os requisitos elencados no art. 312 do CPP, já que a prisão preventiva funda-se na garantia da ordem púbica, havendo provas da ocorrência do crime, de indícios suficientes de autoria e, ainda, do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Versam os autos
que
o paciente, em concurso de pessoas,
teria
execut
ado
a vítima
Diones Silva Oliveira, pelas costas,
com diversos disparos de arma de fogo,
o que se deu
em via pública, demonstrando que a manutenção da sua prisão é imperiosa para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Consta informações de que os denunciados atuariam no tráfico de drogas da região de Nova Esperança e Nova Rosa da Penha, impondo terror na comunidade, que, por sua vez, teme prestar declarações sobre os crimes praticados na região, fato que, a toda evidência, pode acarretar prejuízos à investigação criminal.

Depreende-se ainda da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, haver relatos de que este estaria ameaçando uma testemunha, avisando que parasse de “falar doideira na polícia” e que “estava só o ódio” com a situação (Termos de declaração prestados por Ivanei Santos da Silva – fl. 89).

Consigno,
por oportuno,
que
“
a
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência.
”
(STJ, 5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011)

Assim, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, não restam dúvidas quanto ao perigo gerado pela liberdade do investigado, sendo necessária a manutenção da custódia preventiva visando resguardar a ordem pública e evitar novos delitos.

Como bem asseverado pela douta presentante do
Parquet
, “
não se trata de presumir a periculosidade do agente a partir de meras ilações, conjecturas desprovidas de base fática concreta, mas pela existência de elementos concretos existentes nos autos, os quais atestam que em liberdade o paciente coloca em risco a ordem pública, notadamente pela agressividade demonstrada na prática do horrendo homicídio cometido em concurso de pessoas
.”

Ademais,
é firme o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de r
essaltar a confiança no juízo originário da causa
quanto
à

continuidade
da prisão,
uma vez que mais próximo
do
s fatos, reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
s

requisitos da prisão cautelar.

Assim, não há
que
se falar em constrangimento ilegal no caso em
julgamento
e, em consonância com
o Parecer d
a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM PRETENDIDA.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)